Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004217-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), GILSON PADUA PACHECO - CPF: 009.009.311-91 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 227.366.728-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE VIA SISTEMA BACENJUD DE BENS E VALORES DA CONJUGE DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO À LIDE -

RECURSO PROVIDO.
1. Os valores existentes em conta corrente de titularidade do cônjuge do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”. 2. O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GILSON PADUA PACHECO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. no 1034070-27.2017.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de salário em nome da esposa do executado, já que “não se pode admitir a inclusão da cônjuge totalmente estranho à lide no polo passivo da demanda, apenas porque casado com o sócio executado em regime de comunhão universal (cf. Id. n
ID
93350207)

O agravante sustenta que “
em nenhum momento foi feito pedido de penhora em face de salário da esposa do Executado, nem tão pouco há pedido de inclusão dela na lide”, mas sim, “pedido de pesquisa BACEN-JUD para o fim de busca, e aí sim, penhora de 50% de valores constantes em conta bancárias, aplicações etc., considerando o fato de que são casados sob regime de COMUNHÃO UNIVERSAL”, já que sendo positiva a busca, “
metade de eventuais valores responderiam pela dívidas feitas em nome do Executado na constância do casamento, nos exatos termos do art. 790, IV, do CPC”

Afirma que conforme disposição legal, “em se tratando de Casamento em regime universal de Bens, a totalidade dos bens é do casal (ex vi art. 1.667, do CC), o que significa que deve ser observada a meação apenas quando for Regime da Comunhão Parcial. E no caso em tela, o Agravado ainda cuidou de pedir a penhora de 50% do valor encontrado”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja deferida a penhora na forma requerida. (cf. Id. 160306662)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
161370692
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

167923181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Vistos etc.

Aportou pedido de penhora de salário da esposa do executado. Embora o pedido formulado, tem-se que não se pode admitir a inclusão da cônjuge totalmente estranho à lide no polo passivo da demanda, apenas porque casado com o sócio executado em regime de comunhão universal.”

A providência pretendida pelo agravante se mostra cabível, porquanto, os valores existentes em conta corrente de titularidade da cônjuge do agravado/devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no
“regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.

E o art. 790, VI, do CPC dispõe que:

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

A penhora on-line na conta da cônjuge objetiva atingir o saldo que compõe a meação do executado, e, aqui, sim, encontra-se o respaldo na pretensão recursal do agravante/exequente, pois, no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido após o casamento pertence a ambos os cônjuges (CC, art. 1.658), repita-se, comunicando-se entre eles tanto para fins de partilha quanto para garantir dívidas contraídas pelo casal (CC, arts. 1.663, §1o, e 1.664), sendo, então, admissível que a penhora recaia sobre bens – incluindo ativos financeiros – obtidos depois do matrimonio, bastando que seja resguardada a meação do cônjuge estranho à lide.

De todo modo, a meação no caso deve ser resguardada, porquanto, como a dívida foi contraída pelo executado/agravado, não resta demonstrado que foi revertida em benefício da entidade familiar, assim, a meação da esposa do agravado deve ser preservada.

Não há óbice, portanto, à realização de consulta e, se for o caso, penhora on-line do saldo existente nas contas de titularidade da cônjuge do executado/agravado, uma vez que os ativos financeiros presentes na conta de titularidade de qualquer um dos cônjuges integram, a princípio, a comunhão conjugal, sendo necessário apenas delimitar a constrição à proporção correspondente à meação de quem é efetivamente parte do processo (50% do valor disponível), resguardado a cota daquele que não integra os autos.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE BENS E VALORES DA CÔNJUGE DO EXECUTADO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - COMUNICAÇÃO ENTRE OS BENS DOS CÔNJUGES - POSSIBILIDADE - DIREITO DE MEAÇÃO. Uma vez adotado o regime de comunhão parcial de bens, o qual admite a comunicação do patrimônio comum do casal quando adquirido na constância do casamento, plenamente possível a realização da penhora da metade dos valores encontrados em conta de titularidade da esposa do executado para a solvência do crédito exequendo, em observância ao direito de reserva da meação. (TJMG - 18a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.21.080620-4/001 – Rel. Des. Arnaldo Maciel - Julgamento em 31/08/2021 – DJe em 01/09/2021)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PENHORA DE VALORES EM CONTA DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. CASAL QUE ADOTA O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. Viável a realização de penhora on line nas contas de titularidade do cônjuge do devedor, na proporção correspondente à meação do executado (50%), quando não encontrados bens em nome deste, haja vista que adotado pelo casal o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 70083761668 – Rel. Des. Pedro Luiz Pozza - Julgado em 18.06.2020)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA "ON LINE" NAS CONTAS BANCÁRIAS DA ESPOSA DO EXECUTADO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - RESGUARDO DA MEAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Levando-se em consideração as regras de comunicabilidade de bens dos regimes legais supletivos (comunhão universal e parcial de bens, antes e depois do Código Civil de 2002) e que, em regra, o patrimônio do cônjuge responde pelo cumprimento da obrigação de seu parceiro, possível a penhora de percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores eventualmente depositados nas contas bancárias de titularidade do cônjuge da parte executada. - Agravo provido. (TJMG - 9a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0569.07.008698-2/001 – Rel. Des. José Arthur Filho - Julgamento em 21/05/2019 – DJe em 05/06/2019)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE 50% DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE CONJUNTA - INCONFORMISMO DA CONJUGE DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - VERBA COM NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ONUS QUE COMPETIA À AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA CONTRAÍDA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE TUTELOU A MEAÇÃO QUE CABE À AGRAVANTE NOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 5). Em relação às contas correntes de titularidade conjunta, vigora a presunção de que cada titular detém a metade dos valores depositados. 6)Meação pertencente à agravante que restou protegida pela decisão de primeiro grau, que manteve o bloqueio apenas sobre 50% dos valores depositados na conta corrente de titularidade conjunta, percentual supostamente pertencente ao cônjuge devedor. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 0115239-84.2014.8.11.0000 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS - Julgado em 27/01/2015 – DJe em 03/02/2015)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a consulta e, se for o caso, a penhora on-line dos ativos financeiros localizados em nome da esposa do executado/agravado, porém, respeitada a meação do cônjuge alheio à lide.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023